Tribunal: TJDFT
Processo: 0750687-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750687-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELISANGELA SATURNINO ALVES AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, SUPERAUTO DF DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, SAGA PARQUE COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA ELISANGELA SATURNINO ALVES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0718850-96.2017.8.07.0001, manejado pela Agravante em desfavor de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. E OUTRAS, ora Agravadas, acolheu a impugnação das Executadas para reconhecer excesso de execução. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposta por MARIA ELISANGELA SATURNINO ALVES DE CARVALHO no valor de R$ 174. 673, 36. Intimada a pagar o débito, a parte Ré juntou aos autos quantia no valor de R$ 135.618,48, requerendo a extinção da obrigação (ID no 64846068). A decisão de ID no 65038887 determinou a constrição do valor remanescente, no total de R$ R$ 39.054,88, acrescido de multa de 10%, bem como honorários advocatícios de 10%, conforme art. 523, §1o, do CPC. Foi efetuada a constrição judicial, conforme ID no 65711557. A Executada FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA apresentou impugnação no ID no 66385492. Aduz em síntese que houve excesso nos cálculos apresentados pela Exequente, pois não levou em consideração o valor estabelecido na sentença, bem como o valor devido para correção dos danos morais. Junta aos autos planilha de débitos com os cálculos que entende devidos, no total de R$ 135.618,48 (ID no 66385492 - Pág. 6). Requer que seja reconhecido o excesso na execução, no valor de R$ 39.054,88. No ID no 66507860 a Executada SAGA PARQUE COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA aduz em impugnação que os cálculos estão incorretos e a pretensão excede o valor da condenação, o que torna as penhoras realizadas nas contas de titularidade da concessionária Ré indevidas. Afirma que a penhora realizada nas contas de titularidade da Ré, no importe de R$ 4.796,11 (quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e onze centavos) é indevida. Requer o reconhecimento do excesso na execução e a liberação da quantia bloqueada. No ID no 66507861 juntou planilha do débito, com a quantia que entende devida ao Exequente (R$135.618,48). Manifestação da Exequente em contraditório no ID no 67537749, afirmando que os cálculos apresentados estão corretos. Requer o afastamento das impugnações apresentadas e a aplicação de multa aos Executados por litigância de má fé. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, ocasião em que foi apurado o pagamento em excesso pelas Executadas no valor de R$ 338,17 (ID no 70116215). Manifestação das partes nos Ids no 70316129 e 71435592. É o relatório. DECIDO. Com razão os Impugnantes. Na forma do artigo 525 do Código de Processo Civil, a impugnação só pode versar sobre as matérias ali enumeradas, dentre elas o excesso (art. 525, §1o, inciso V), sendo caso, portanto, de fundamentação vinculada. Ao analisar os cálculos apresentados pela parte Exequente em sua petição inicial de cumprimento de sentença, verifico que não houve a observância dos critérios estabelecidos na sentença de ID n o 27930072 e no acórdão de ID no 62845993, o que acarretou o excesso de execução. Da análise, a sentença condenou os Réus ao pagamento de R$57.050,00 (cinquenta e sete mil e cinquenta reais) à autora, além de correção monetária desde a data de compra e juros legais de mora (1% a.m.), desde a citação e em danos morais no valor de R$8.000,00 (oito) mil reais, quantia essa a ser acrescida de correção monetária a partir desta data e de juros legais de mora (1%) a partir da citação. O acórdão de ID no 62845993 manteve a sentença prolatada. Assim, escorreitos os cálculos apresentados pela D. Contadoria. Por todo o exposto, ACOLHO a presente impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, acolhida a impugnação formulada, reconhecendo-se o excesso de execução são devidos honorários advocatícios às Executada, guardada conformidade com o procedimento ao qual está sujeito e com os princípios da sucumbência e da causalidade (CPC, art. 85, § 1o). Dessa forma, patente o direito da Impugnante à percepção de honorários. Ante o exposto, acolho a impugnação oposta para reconhecer o excesso no importe de R$ 39.054,88 e fixar como devida a quantia em favor da parte Exequente no importe de R$ 135.280,31 (ID no 70116215 - Pág. 2). Nos termos do art. 85, §2o do CPC fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do excesso da execução, que é de R$ 3.905,48. Preclusa esta decisão, promova-se a liberação das quantias bloqueadas nas contas das Executadas, bem como intime-se a parte Exequente a promover a restituição do valor de R$ 338,17 referente ao excesso, no prazo de 05 dias. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. MARIA ELISANGELA SATURNINO ALVES opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID no 71701593, sob o fundamento de vício de omissão e contradição. Aduz que a decisão foi omissa, pois a decisão sequer menciona ou rebate os trechos dos acórdãos referentes a forma como deve ser devolvido os valores referentes a rescisão contratual, bem como deixou de seguir a jurisprudência e precedentes invocados pela parte executada. Afirma que houve contradição, pois a Exequente utilizou em seu cálculo os exatos termos que foram determinado nos Acórdãos de ID no 62845993 e 62852502. Manifestação dos embargados em contraditório no ID no 74772126 e 75219109. É o relatório. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: ‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.’ Sem razão a Embargante. Inicialmente insta pontuar que tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. O referido defeito é observado quando o juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Por sua vez, a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Tecidas tais considerações, verifica-se que não resta qualquer vício na decisão prolatada, eis que foi clara ao mencionar que o acórdão de ID no 62845993 apenas manteve a sentença prolatada, razão pela qual restaram escorreitos os cálculos apresentados pela Contadoria, a qual apurou o pagamento em excesso pelas Executadas no valor de R$ 338,17 (ID no 70116215). Frisa-se, por oportuno, que a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Eventuais irresignações quanto ao conteúdo jurídico ou meritório da decisão judicial devem ser externadas através dos recursos próprios dirigidos às Instâncias Superiores, não se prestando a via legal ventilada para tal mister. Dispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé.” Diz a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o voto condutor do acórdão proferido no julgamento das Apelações Cíveis foi expresso ao determinar a devolução, à Agravante, do valor pago a título de entrada e do valor correspondente às prestações do financiamento. Argumenta que a “inadimplência contratual, ou seja, vender um produto como novo e esse produto ficar mais de 300 (trezentos) dias sem funcionamento foi a causa do desfazimento do contrato e o retorno ao status quo ante o estado anterior à celebração. A indenização mede-se pela extensão do dano. Ou seja, não pode a indenização ser fixada em montante inferior à diminuição patrimonial sofrida pelo ofendido sob pena de deixar parte do dano sofrido sem a respectiva reparação, e destina-se a evitar o prejuízo. Há de cobrir a totalidade do prejuízo” (Num. 21753023 - Pág. 11). Ressalta que “o ressarcimento do valor pago pela Autora no produto, como bem definiu os sr. Desembargadores da 5a Turma Cível do TJDFT, a devolução dos valores pagos a título de entrada R$ 8.000,00 (oito mil reais) e as prestações do financiamento” (Num. 21753023 - Pág. 11). Sustenta ser “manifesto que os Acórdãos no que tange a rescisão contratual aludida, decide pelo retorno das partes ao status quo ante com a devolução do valor pago pela autora no automóvel. Ou seja, R$ 75.030,56 (setenta e cinco mil e trinta reais e cinquenta e seis centavos), essa é a importância referente aos valores pagos a título de entrada R$ 8.000,00 (oito mil reais) e as prestações do financiamento, como consta no voto dos Acórdãos de no 62845992 e 62852502 proferidos nos autos do processo no 0718850-96.2017.8.07.0001” (Num. 21753023 - Pág. 11). Assim, entende a Agravante que os cálculos homologados pela decisão agravada estão incorretos, uma vez que ignoraram a determinação contida no acórdão, no sentido de que o valor principal corresponde a R$ 75.030,56 (setenta e cinco mil e trinta reais e cinquenta e seis centavos), que corresponde à soma da entrada com as prestações do financiamento. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento para que seja tornada insubsistente a decisão agravada e determinado ao Magistrado de origem o cumprimento do acórdão de mérito proferido no Feito, “com a expedição imediata e incontinenti do alvará de levantamento da quantia determinada naquela oportunidade e incontroversa entre as partes, qual seja, R$ R$ 39.054,88 (trinta e nove mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), devendo ainda os cálculos apresentados pela Agravante, serem totalmente homologados por estarem em conformidade com a determinação contida no Acórdão” (Num. 21753023 - Pág. 18). Preparo regular (Num. 21750701). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0718850-96.2017.8.07.0001, acolheu a impugnação das Executadas para reconhecer excesso de execução. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, a discussão trazida no presente recurso resume-se ao valor principal (preço do veículo) a ser considerado na elaboração dos cálculos homologados na origem. A Agravante entende que tal valor deve ser R$ 75.030,56 (setenta e cinco mil e trinta reais e cinquenta e seis centavos), que corresponde à soma da entrada com as prestações do financiamento para a aquisição do veículo. Os cálculos homologados (Num. 70116215 do Feito originário), por sua vez, consideraram que o preço do automóvel corresponde a R$ 57.050,00 (cinquenta e sete mil e cinquenta reais). Pois bem. Deve ser registrado que na atual fase (cumprimento de sentença) do Feito originário não mais se realiza qualquer juízo de valor acerca do mérito da causa, já que se busca a efetivação do quando decidido no título executivo judicial. Nesse descortino, quanto ao ponto de discussão, a sentença fora proferida sob a consideração de que “o autor tem direito a exigir ‘a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos’. A quantia paga pela autora é aquela indicada na nota fiscal, ou seja, R$57.050,00. Não podem as requeridas ser obrigadas a restituir os juros e encargos financeiros que a autora despendeu por sua opção particular. Também não está incluída na sanção legal o dever de ressarcir tributos, taxas e preços públicos relacionados ao uso do veículo no período” (Num. 27930072 - Pág. 5 do Feito originário). Alinhado com a aludida fundamentação, o dispositivo da sentença foi expresso quanto ao ponto: “Forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para resolver o contrato celebrado entre as partes: (i) condenando as requeridas no pagamento de R$57.050,00 (cinquenta e sete mil e cinquenta reais) à autora, além de correção monetária desde a data de compra e juros legais de mora (1% a.m.), desde a citação, devendo, ainda, a autora restituir o automóvel às requeridas no estado de uso constatado pela perícia; (ii) condenar as requeridas a compensar os danos morais causados à autora, pagando-lhe a quantia de R$8.000,00 (oito) mil reais, quantia essa a ser acrescida de correção monetária a partir desta data e de juros legais de mora (1%) a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual” (Num. 27930072 - Pág. 7 do Feito originário - grifei). Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante contra a sentença foram rejeitados (Num. 35094948 do Feito originário). Interpostos recursos de Apelação Cível de parte a parte, sobreveio a prolação, pela egrégia Quinta Turma Cível, do acórdão registrado sob o n.o 1.210.230, mantendo íntegra a sentença recorrida. A ementa do aludido julgamento fora redigida nos seguintes termos: “CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEFEITOS EM VEÍCULO 0 KM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO NO VALOR DA TABELA FIPE. DANO MORAL. QUANTUM. MARCO INICIAL DOS JUROS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM TAXAS, SEGUROS, IMPOSTO E EMPLACAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constata-se que o interesse de agir e a legitimidade são pressupostos processuais, nos termos do art. 17, do CPC, de tal forma que constatando o juiz, ao receber a inicial, a ausência do interesse de agir ou legitimidade, indeferirá a petição inicial, consoante art. 330, II e III, do CPC. 2. A legitimidade ad causam diz respeito a quem pode demandar e ser demandado em juízo. Portanto, via de regra, somente poderá figurar no polo ativo aquele que seja titular do direito subjetivo material, cuja tutela postula e no polo passivo, aquele que seja titular da obrigação correspondente, de acordo com o disposto nos arts. 17 e 18 do CPC. 3. Conforme preconiza o CDC, em seu art. 18, caput, todos que participam da cadeia de produção e comercialização do bem são solidariamente responsáveis pela substituição, devolução de valor pago ou abatimento proporcional do preço, além das perdas e danos. 4. Após extrapolar o prazo máximo de 30 (trinta) dias, deve ser reconhecido o direito do consumidor de optar por uma das soluções postas pelos incisos I a III, não importando se os vícios constantes do bem ainda são passíveis de reparo ou não. 5. Conforme preceitua o art. 944 do CC, a indenização mede-se pela extensão do dano e, in casu, o caráter da reprimenda é compensatória pelo ato ilícito praticado. 6. Para que haja reparação por dano moral faz-se necessária a presença de seus pressupostos, traduzidos pela ação ou omissão do agente, dano efetivo à vítima e nexo de causalidade entre a ação e o dano ocorrido. Na mesma linha, prescreve o art. 927 do CC que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 7. Na hipótese dos autos, os transtornos suportados pela consumidora ultrapassam o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos e comprovam a prática de ato ilícito praticado pelas rés, devendo ser compensada pelos danos morais. 8. O marco inicial dos juros de mora, em caso de condenação ao pagamento de danos morais decorrente de relação contratual, conta-se a partir da citação. 9. Apesar dos defeitos e danos sofridos pela consumidora, esta usufruiu do bem, devendo responder com o pagamento de Impostos, Seguros, Taxas e Emplacamento do veículo pelo período em que esteve na sua posse. 10. Preliminares rejeitadas e Recursos desprovidos.” (Acórdão 1210230, 07188509620178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que, conquanto na fundamentação do voto condutor do acórdão, o eminente Desembargador Relator tenha afirmado que “o contrato de compra e venda do veículo deve ser rescindido com a devolução dos valores pagos a título de entrada R$ 8.000,00 (oito mil reais) e as prestações do financiamento” (Num. 62845993 - Pág. 11 do Feito originário), a parte dispositiva do voto foi no sentido de negar provimento aos recursos e manter inalterada a sentença recorrida. A ora Agravante interpôs Embargos de Declaração contra o aludido acórdão e alegou a existência de contradição quanto ao ponto, contudo, o recurso foi rejeitado (acórdão n.o 1.231.673) e o trânsito em julgado ocorreu em 08/05/2020 (Num. 62852507 do Feito originário). Assim, deve prevalecer o que constou expressamente do dispositivo do acórdão, no sentido de manter inalterada a sentença, sendo certo que, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, “Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”. Nesse sentido decidiu a egrégia Quarta Turma Cível desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCLUSÃO DE VALORES NÃO ABRANGIDOS PELO DISPOSITIVO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O inciso I do art. 504 do Código de Processo Civil prevê que não fazem coisa julgada ‘os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença’. 2. Embora a fundamentação desempenhe função interpretativa do objeto da prestação jurisdicional, mostra-se impróprio admitir a inclusão, no cumprimento de sentença, de verbas claramente não abarcadas pelo dispositivo do título executivo judicial. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1219558, 07197686920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 01 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador